Tribunal: TJPA
Processo: 0805577-52.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805577-52.2022.8.14.0045

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. ANÁLISE DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS DE FORMA ESCORREITA.

1.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na insuficiência probatória.

2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
consoante fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero.

Sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ______ de 20______.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACORDÃO n.

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: GUILHERME HENRIQUE ALCÂNTARA COSTA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO N. 0805577-52.2022.8.14.0045

GUILHERME HENRIQUE ALCÂNTARA COSTA
, interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.(Roubo Majorado) c/c art. 70 do CPB (Concurso Formal).

Consta da denúncia que
que no dia 11/09/2022, por volta das 22h30min, na Rua Teodomiro Prudente, nº. 187, Setor Serrinha, nesta cidade de Redenção, o acusado GUILHERME HENRIQUE ALCÂNTARA COSTA subtraiu mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma fogo, aparelhos celulares e uma motocicleta HONDA POP 110, placa RWL-1B25, cor branca, pertencentes as vítimas PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA, MURILO HENRIQUE QUEIROZ MORAES e DHON KAURI PEREIRA BRAGA.

Segundo consta, no fatídico dia, as vítimas estavam em frente à residência do sogro de Pedro Henrique, quando um indivíduo alto, magro, moreno, usando camisa azul listrada e calça jeans, chegou a pé e, portando uma pistola, anunciou o assalto.

Na ocasião, foram subtraídos: um aparelho celular da marca Aplle, IPHONE 8, cor rosê, IMEI 356734080849916, de numeral (094)99103-9888, pertencente à vítima PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA; um aparelho celular da marca Aplle, IPHONE 11 PRO MAX, cor preta, IMEI 353887102935239, pertencente à vítima MURILO HENRIQUE QUEIROZ MORAES e, uma motocicleta POP 110, Placa RWL-1B25, cor branca, de propriedade de DHON KAURI PEREIRA BRAGA.

Ressalta-se que no momento do crime, o acusado exigiu a entrega da chave da motocicleta, porém, a vítima DHON KAURI PEREIRA BRAGA acabou jogando-a dentro da residência, o que não foi empecilho para GUILHERME HENRIQUE desistir da empreitada criminosa, o qual saiu empurrando o veículo em direção ao setor serrinha. Logo em seguida, as vítimas, acompanhadas de Marcelo, saíram ao encalço do acusado, tendo localizado apenas a motocicleta jogada entre duas pedras na Av. Carlos Ribeiro, setor Serrinha.

Depreende-se que as vítimas compareceram na delegacia de polícia para realizar o registro da ocorrência, oportunidade em que a equipe plantonista saiu em diligência na tentativa de localizar o acusado e os aparelhos celulares subtraídos, conseguindo encontrar os aparelhos dentro de um cesto de lixo na Av. Santos Dumont, Setor Serrinha, em frente a uma conhecida ‘boca de fumo’.

Os bens subtraídos foram devidamente restituídos às vítimas.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.(Roubo Majorado) c/c art. 70 do CPB (Concurso Formal). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no artigo
157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.(Roubo Majorado) c/c art. 70 do CPB (Concurso Formal), tendo fixado a pena em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela readequação da dosimetria da pena, pleito fundamentado na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na
negativa de autoria
e
insuficiência de provas
.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, no que se refere a absolvição. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo, nesse ponto.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega, Auto de reconhecimento por fotografia, depoimento das testemunhas e vítimas
.

A vítima
D.K.P.B, adolescente
, afirma categoricamente que
era por volta de 22h30, 23h30, estava com Pedro Henrqiue e Murilo, que Pedro estava de costas e Murilo do seu lado, veio um rapaz pelas costas de Murilo anunciando assalto, falou calado, passa celular e arma na cintura, ele estava de chinelo, calça, boné e camiseta preta, era alto moreno, que não deu pra ver muito a cara dele, que reconheceu ele na delegacia por fotografia, que no dia ele estava de boné, que o cunhado Pedro correu para dentro da casa, que jogou chave da sua moto para dentro da casa, que que ele pegou dois celulares e saiu empurrando a moto, que recuperou a moto, que pegou a moto de Pedro atrás dele, que na rua da Igreja, localizou sua moto entre a pedra e uma árvore, que os policiais conseguiram achar o celular de volta, que aconteceu no ano passado, antes do natal, que foi na casa de Pedro pegar os códigos dos iPhone, que com esses códigos os policiais foram atrás, que o celular de Pedro Henrique estava com vidro quebrado, que foi na delegacia no mesmo dia, cerca de vinte minutos depois, que fez reconhecimento fotográfico cerca de um a dois meses depois dos fatos em delegacia, que eram seis fotos, que reconheceu e assinou, que acredita que conhecia ele de vista, mas nunca tinha falado com ele, que foi na Delegacia fazer o reconhecimento com a sua mãe, que foi realizado o procedimento de reconhecimento, que pedido para descrever a pessoa a ser reconhecida, disse que era moreno bem forte, alto, pouco escuro, que usava boné, que calça e boné, arma da cintura, que enfileiradas quatro pessoas com características semelhantes, cada uma segurando uma placa com número, se aproximando da câmera cada um deles para melhor visualização pelo reconhecedor, que perguntado se reconhece alguém como aquele que subtraiu seus bens, disse que sim, que reconheceu o número 3 (três) como o agente que subtraiu bens, que perguntado para o indivíduos qual o seu nome, respondeu chamar-se GUILHERME HENRIQUE ALCÂNTARA COSTA, ora acusado

Já
MARCELO ALVES DE QUEIROZ, vítima, declarou que sua casa fica na rua Teodomiro Prudente, 187, que estavam do lado de fora da casa, que seu filho viu quando chegou, colocou arma e subtraiu os celulares, que ele apontou a pistola para o depoente, que seu filho tinha 9 anos, que D. jogou a chave da moto para dentro da casa, que sua esposa trancou a casa, que ele pegou a moto e saiu empurrando para o sentido do Flamboyant, que pegou o carro e seguiu ele, mas não achou, que tinha uma pop branca e preta, que ele saiu empurrando a pop branca, que achou a moto nas pedras escondidas, que a polícia rastreou os celulares e localizou duas ruas abaixo, que seu filho de 9 anos que estava do lado de fora, que reconheceu ele na delegacia, que viu o rosto dele, que ele apontou a pistola para o depoente, que ele falou para o depoente voltar para trás, que ele foi preso algum tempo depois, que fez reconhecimento fotográfico em delegacia, que fez o reconhecimento dois dias depois em delegacia, que colocou nove fotos e mandou ver quem era, que reconheceu, que era moreno claro, que rosto fino, que tinha tatuagem no braço direito, no um metro e setenta, um pouco mais baixo que o depoente, que boné, que camiseta listrada, calça jeans, que barba rala, rosto mais para liso, que estava à noite, que tem um poste, mas a luminosidade não era boa, estava de boné baixo, que enfileiradas quatro pessoas com características semelhantes, cada uma segurando uma placa com número, se aproximando da câmera cada um deles para melhor visualização pelo reconhecedor, que perguntado se reconhece alguém como aquele que subtraiu seus bens, disse que sim, que reconheceu o número 1 (um) como o agente que subtraiu bens, porém sem tanta certeza, por conta do decurso do tempo e da diferença de peso, que perguntado para o indivíduos qual o seu nome, respondeu chamar-se GUILHERME HENRIQUE ALCÂNTARA COSTA, o ora acusado, o qual apresentou tatuagem no braço direito conforme descrito pela testemunha reconhecedor.

Assim também foi o depoimento da vítima Pedro Henrique Lopes da Silva, que corroborou ter sido Guilherme Henrique Alcântara Costa o autor do delito.

A testemunha Vitor de Brito dos Santos, Escrivão de Polícia Civil, declarou que estava de plantão e que as vítimas chegaram na delegacia, de modo que os investigadores foram no local e localizaram os telefones no cesto de lixo, sendo que lavrou a ocorrência e colheram informação que GUILHERME efetuou o roubo e que as vítimas reconheceram GUILHERME, que já tinha outras passagens policiais.

O réu negou a autoria, mas seu depoimento resta isolado nos autos e se encontra em dissonância com as provas acostadas no processo.

Percebe-se que as declarações das vítimas em sede policial, foram reafirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES).

Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155.

Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito, contrariando as provas orais, em especial a palavra das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva.

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. O depoimento das vítimas são coerentes e harmônicos, a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como desqualificar as referidas declarações, ainda mais quando corroborada com outras provas produzidas no processo.

Os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade. Ou seja, em situação que se encontram apenas o sujeito ativo e passivo da infração, escassas vezes há a presença de testemunha ocular. Por essa razão, a palavra das vítimas são de fundamental importância na elucidação da autoria, ainda mais quando corroborada com as demais provas.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.” (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, no que se refere a autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

2.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

O apelante ainda pugna por alteração na dosimetria da pena. Inicialmente, requer o redimensionamento da pena base fixada, pois apenas uma circunstância do art.59 do CP foi negativada, e na visão da defesa, o vetor não merecia ser valorado de forma desfavorável, pois a fundamentação seria inerente ao tipo.

Vejamos o trecho da sentença, questionado em recurso, nos quais o MM. Juízo
a quo
considerou negativa a circunstância judicial da culpabilidade:

“
CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, por ter apontado a arma de fogo na direção das vítimas, inclusive MARCELO disse que o acusado apontou a pistola que portava em sua direção, há poucos metros, e que seu filho de nove anos também estava no local, aumento o desvalor da conduta, o que se reputa desfavorável.
(...)

Entendo que a culpabilidade não é normal ao tipo. Vejo que a mesma extrapola o tipo penal. A violência aqui retratada merece seu desvalor, pois a vítima teve a arma apontada em sua direção, algo que não pode ser normalizado, ainda mais na presença de um criança, que assistiu a infeliz cena.

Assim, quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave).”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA
: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa, pois não utilizou fundamentos genéricos ou próprios do crime em abstrato. A culpabilidade deve ter a fundamentação da negativação firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria, exatamente como o fez o juízo sentenciante.

Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 20_____.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/02/2024